Tribunal: TJPA
Processo: 0005680-66.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005680-66.2010.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDIMAR RIBEIRO DE SOUZA, FRANCISCO DIAS COSTA, HAMILTON ROCHA DA SILVA, GILMAR LOPES DA SILVA, ALBERTO PEREIRA BEZERRA, GERALDO FERNANDES DOS REIS, JOSE LUSO GOMES DA CRUZ, JOSE CARLOS ALVES MENEZES, MANOEL ANTONIO VARELA DA CRUZ, RUBERVALDO CABRAL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Considerando o que foi pactuado, devida a homologação do acordo entabulado colacionado aos autos, bem como homologo os pedidos de desistência protocolados, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18

de julho

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por EDIMAR RIBEIRO DE SOUZA E OUTROS em face do acordão DA 1ª Turma de Direito Público, publicado no Diário de Justiça de 17/11/2017, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos da ação ordinária nº
0005680-66.2010.8.14.0028.

O acordão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. LIMITE DE VAGAS PREVISTO EM LEI. 600 VAGAS DISPONÍVEIS SENDO 300 VAGAS POR ANTIGUIDADE E 300 VAGAS POR MERECIMENTO. RECORRIDOS ESTÃO FORA DO NUMERO DE 300 MAIS ANTIGOS. CONVOCAÇÃO DOS MAIS ANTIGOS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.
”

Em suas razões recursais, aduz que em meados do ano de 2015 o embargado firmou acordo extrajudicial com os embargantes e com os demais sargentos que tinha ações judiciais ajuizadas visando a promoção, pois haviam atingido a antiguidade necessária à promoção. Informa, ainda, que no acordo foi reconhecido aos embargantes o direito ao acesso ao Curso Especial de Formação de Sargentos/2010.

Acrescentam que como condição os recorrentes se comprometeram a requerer a desistência de toda e qualquer ação ajuizada que tivesse como objeto o questionamento relacionado ao Curso de Formação de Sargentos, assim como a desistência em relação às verbas devidas à parte adversa.

Assevera que foi celebrado o acordo e foi requerida a desistência através de petições protocolizadas em novembro de 2016.

Pontua que o acordão foi omisso quanto aos pontos suscitados requerendo ao final a homologação do acordo extrajudicial, bem como seja extinto o processo sem resolução do mérito, considerando a falta de interesse de agir configurada na demanda.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

No caso em exame se observa a omissão apontada quanto aos pedidos de desistência decorrentes de acordo entabulado pelas partes, conforme documento de id.
Num. 5234450 - Pág. 6/10
, a respeito do Curso de Formação objeto da ação.

Nesse compasso, considerando o que foi pactuado, devida a homologação do acordo entabulado colacionado aos autos, bem como homologo os pedidos de desistência protocolados, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (Pa),

de

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2022